Tribunal: TJDFT
Processo: 0756752-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.338/2024. CRIME IMPEDITIVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que concedeu indulto pleno com base no Decreto no 12.338/2024, declarando extinta a pena privativa de liberdade e a multa, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos legais, embora existente condenação por crime impeditivo.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de indulto quando há condenação por crime impeditivo previsto no Decreto no 12.338/2024; (ii) estabelecer se o não cumprimento de dois terços da pena referente ao crime impeditivo impede a concessão do benefício em relação aos demais delitos.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto constitui ato privativo e discricionário do Presidente da República, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o cumprimento dos requisitos estabelecidos no decreto, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal.
4. O Decreto no 12.338/2024 veda expressamente a concessão de indulto aos condenados por crimes de tráfico de drogas, classificando-os como impeditivos.
5. O art. 7o do Decreto determina a unificação das penas e estabelece que, havendo concurso com crime impeditivo, o indulto somente pode alcançar os demais delitos após o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.
6. A interpretação das normas do decreto deve ser restritiva, por se tratar de ato de clemência estatal, não se admitindo ampliação das hipóteses de concessão.
7. O trânsito em julgado para a acusação é suficiente para consideração da condenação na análise do indulto, sendo irrelevante a pendência de recursos defensivos.
8. No caso, o apenado possui condenação por tráfico de drogas, com trânsito em julgado para a acusação, e não cumpriu até a data de referência do decreto a fração mínima de dois terços da pena correspondente.
9. A ausência do requisito objetivo impede a concessão do indulto, inclusive em relação aos crimes não impeditivos, impondo a reforma da decisão que havia deferido o benefício.
4. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O indulto deve observar estritamente os requisitos previstos no decreto presidencial que o institui.
2. A existência de condenação por crime impeditivo impede a concessão do indulto antes do cumprimento de dois terços da pena correspondente.
3. O trânsito em julgado para a acusação é suficiente para considerar a condenação na análise do benefício.
4. A interpretação das normas de indulto deve ser restritiva, vedada a ampliação de suas hipóteses.